Tribunal: STF
Processo: Rp 1087
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-11
Data de publicação: 1981-11-11

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 15, DE 06.11.80, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE ESTABELECE MAJORAÇÃO PERIÓDICA NOS VENCIMENTOS DO FUNCIONALISMO DO ESTADO, VEZ QUE FERE OS PRINCÍPIOS FIRMADOS NOS ARTS. 65, "CAPUT", C.C. O ARTIGO 13, III, E 57, II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Representação julgada procedente.